Tribunal: TJSP
Processo: 2214851-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Obrigação de Fazer – Decisão que entendeu cabível e pertinente a denunciação da lide, cabendo a denunciante providenciar a citação dos denunciados – Insurgência do município recorrente de promover a citação dos denunciados - Presente a incumbência do agravante/denunciante de providenciar a devida citação daqueles que devem figurar como litisconsortes passivos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Obrigação de Fazer – Decisão que entendeu cabível e pertinente a denunciação da lide, cabendo a denunciante providenciar a citação dos denunciados – Insurgência do município recorrente de promover a citação dos denunciados - Presente a incumbência do agravante/denunciante de providenciar a devida citação daqueles que devem figurar como litisconsortes passivos da lide, conforme requerido em sede de contestação - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214851-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, é agravado BENISVALDO GUSMÃO VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214851-31.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18.446 DE
2/6
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2214851-31.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Embu das Artes
Agravado: Benisvaldo Gusmão Viana
Comarca: Embu das Artes
Voto no 18.446
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Obrigação de Fazer
Decisão que entendeu cabível e pertinente a denunciação
da lide, cabendo a denunciante providenciar a citação dos
denunciados
Insurgência do município recorrente de
promover a citação dos denunciados - Presente a
incumbência do agravante/denunciante de providenciar
a devida citação daqueles que devem figurar como
litisconsortes passivos da lide, conforme requerido em
sede de contestação - Ato vinculado ao exercício do
livre
e
fundamentado
convencimento
do
juízo
monocrático Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal
de Justiça - Decisão mantida Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, em face da r. decisão
dos autos no 0008596-08.2015.8.26.0176, ação de Obrigação de Fazer, proposta por
BENISVALDO GUSMÃO VIANA, em face do ora agravante, que às fls. 95, a juíza a quo,
entendeu cabível e pertinente a denunciação da lide, cabendo a denunciante
providenciar a citação dos denunciados, nos seguintes termos:
“A Prefeitura Municipal é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, já que cabe a ela exercer o poder de
policia quanto a regular ocupação do solo. Melhor
analisando os autos, entendo cabível e pertinente a
denunciação da lide, cabendo a denunciante providenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214851-31.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18.446 DE
3/6
citação dos denunciados. Intime-se.”
Alega o agravante em síntese, a r. decisão do juízo a quo
de incluir o município agravante no polo passivo e a citação dos litisconsórcios passivo
necessário da ação é ilegal. Aduz que a invasão no imóvel do autor/agravado foi
realizada por terceiros, sendo que a identificação cabe ao autor, que não se desincumbiu
do ônus. Relata que é incumbência do autor/agravado “providenciar a citação de todos
os proprietários/invasores que alega estar obstruindo o uso e gozo de seu imóvel, para
que possam integrar a lide”. “Em se tratando de litisconsórcio passivo necessário cabe
ao autor promover a citação daqueles que devem figurar como litisconsortes, sob pena
de extinção do feito sem resolução do mérito caso não o faça.” Requer o provimento do
presente recurso, para reforma da r. decisão agravada que imputou ao município
agravante a incumbência do dever de citação dos invasores no imóvel objeto da lide.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo às fls. 98.
Não houve apresentação de contraminuta, conforme
certidão de fls. 100.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
O presente recurso de Agravo de Instrumento é originário,
da Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor/agravado alega que próximo ao seu
imóvel começou a se instalar uma "favela", com invasão da área ao lado, bem como
construções limítrofes ao seu imóvel e em "via pública", obstruindo o acesso ao seu
imóvel. Ainda consta nos autos principais que desde 2009 vem tentando junto a
municipalidade, a desobstrução da "via pública".
O artigo 125, II do Código de Processo Civil prevê a
admissibilidade da denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:" àquele que
estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de
quem for vencido no processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214851-31.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18.446 DE
4/6
O artigo 131 do CPC, declara expressamente: “A citação
daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na
contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem
efeito o chamamento.”
In casu, a contróversia está relacionada à possível conduta
omissiva do ente municipal, com relação às obras irregulares em suposta “via pública”,
que revela interesse público, e demanda vasta dilação probatória do objeto do processo,
assim a legitimidade passiva "ad causam", está intrinsecamente ligada ao mérito da
demanda principal, que será objeto de análise pelo magistrado, oportunamente, em sede
de sentença.
No caso sub judice, se faz pertinente, e útil ao interesse
público, a presente denunciação da lide, inclusive com a possibilidade de produção de
outras provas, úteis à instrução processual, e para algum esclarecimento ou formação do
livre convencimento do magistrado.
Ressalte-se que o município/agravante, requereu em
contestação a inclusão dos proprietários dos imóveis contíguos ao do autor/agravado,
em litisconsorte passivo, no que tange a responsabilidade das construções clandestinas,
às fls. 49, assim, presente a incumbência do agravante/denunciante de providenciar a
devida citação daqueles que devem figurar como litisconsortes passivos da lide.
Nesse sentido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA
LIDE.
DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREPARO.INTIMAÇÃO
PESSOAL.DESNECESSIDADE.
ART.72, § 2o, DO CPC. INEFICÁCIA DO PEDIDO DE
DENUNCIAÇÃO DALIDE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PRINCIPAL
UNICAMENTE
EM
RELAÇÃO
AO
DENUNCIANTE. 1. O pagamento das custas processuais
da denunciação da lide deve ser providenciado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214851-31.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18.446 DE
5/6
denunciante, o qual fica obrigado a promover a citação
do denunciado no prazo de 10 dias, quando residente na
mesma comarca em que ajuizada a demanda, ou de 30
dias, quando residente em outra comarca, nos termos no
art. 72,§ 1o do CPC, sob pena de perda de eficácia do
pedido de denunciação ...” (REsp 1069885/PR, Rel. Ministra
Nancy Andrigui, Terceira turma, julgado em 13/09/2011, Dje
20/09/2011). Grifo nosso.
Ainda, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Denunciação
da
lide.
Determinação
para
que
o
denunciante providenciasse o necessário à citação da
denunciada
na
mesma
decisão
que
deferiu
a
denunciação. Transcurso do prazo sem a entrega de peças
processuais e sem o recolhimento das custas necessárias à
formação do ato. Desnecessidade de aguardar expedição
de ato ordinatório pelo cartório judicial. Ato necessário à
promoção da citação não realizado. Denunciação
indeferida. Agravo improvido” (Agravo de Instrumento no
2202015-02.2015.8.26.0000; Des. Rel. Soares Levada;
órgão julgador 34a Câmara de Direito Privado; data do
julgamento 09/11/2016).Grifo nosso.
Assim, a matéria enseja análise minuciosa, presta-se a
controvérsias e demanda análise detida e cuidadosa de documentos, argumentos das
partes e diplomas legais, recomendando que a cautela seja prévia e amplamente
debatida, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, frise-se, ainda, que: “caberá ao magistrado avaliar
se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais”
(REsp 1187456/RJ, rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. em 16/11/2010).
No mais, agiu acertadamente a nobre magistrada de 1o
grau, conforme circunstância bem salientada em sua r. decisão agravada, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214851-31.2020.8.26.0000 EMBU DAS ARTES VOTO No 18.446 DE
6/6
transcrito: [...] A Prefeitura Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo
da ação, já que cabe a ela exercer o poder de policia quanto a regular ocupação do
solo... cabendo a denunciante providenciar a citação dos denunciados [...]” Grifo
nosso.
Por fim, a r. decisão agravada merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator